Tribunal: TJMT
Processo: 1053533-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1053533-65.2023.8.11.0001.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrida: VALDECI DIRCEU BOROVIEC.
Data do Julgamento virtual: 09 a 11/04/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrente não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida.
2. Havendo outra negativação preexistente em nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.
3. Ocorrendo a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053533-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDECI DIRCEU BOROVIEC - CPF: 326.946.442-87 (RECORRIDO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrente não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida.

2.

Havendo outra negativação preexistente em nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3.

Ocorrendo a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar inexistente o débito
sub judice
, e condenou a reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer que seja aplicada a Súmula 385 do STJ.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida teve o seu nome negativado em razão de débito não contraído.

Na hipótese, não demonstrou a recorrente à origem da dívida que deu causa a inscrição do nome da recorrida nos cadastros restritivos de crédito, ônus que cabia nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, mostra-se indevida a inclusão do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, conforme determinado na sentença.

No tocante aos danos morais, verifica-se que o recurso merece acolhimento, uma vez que a recorrida possui negativação preexistente conforme se vê por meio do histórico de negativação juntado no ID 202468157.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada à regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, afastando a condenação a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024